Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-39.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007645-39.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVES BATISTA APELADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GOLDFARB SERVICOS FINANCEIROS IMOBILIARIOS LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Alexandre Alves Batista contra a sentença da 1a Vara Cível do Gama que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo (CPC, art. 924, III) tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial dos executados (ID no 65809663). 2. Sem custas e sem condenação em honorários. 3. Mesmo não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. 4. Intime-se o apelante, Alexandre Alves Batista, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO